Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que fixou alimentos provisórios em um salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os alimentos provisórios fixados em um salário-mínimo são suficientes para atender às necessidades da agravante, considerando sua condição de estudante e seu estado de saúde, bem como a capacidade financeira do agravado.
III. Razões de decidir
3. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696, do Código Civil).
4.A decisão de primeiro grau fixou os alimentos provisórios em um salário-mínimo, sem considerar adequadamente as necessidades da agravante e a capacidade financeira do agravado.
5.A agravante apresentou elementos que comprovam sua impossibilidade de trabalhar no momento, seja por estar matriculada em curso superior, seja em razão de suas condições de saúde.
6.Os elementos carreados aos autos denotam que o agravado ostenta a condição de empresário com capacidade para suprir as necessidades básicas da autora.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para majorar os alimentos provisórios para 3,5 salários-mínimos. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "A majoração dos alimentos provisórios é cabível quando comprovada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, alinhados às especificidades do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.696.